Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-71.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – ATIVIDADE INSALUBRE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDREIRO - Omissão legislativa – Aplicação analógica das regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, até que sobrevenha a norma a respeito – A contagem o tempo de serviço em condição especial deve observar os requisitos do art. 57, da Lei Federal no 8.213/91 -

Ementa:
APELAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – ATIVIDADE INSALUBRE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDREIRO - Omissão legislativa – Aplicação analógica das regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, até que sobrevenha a norma a respeito – A contagem o tempo de serviço em condição especial deve observar os requisitos do art. 57, da Lei Federal no 8.213/91 - Autor que não comprovou os requisitos para a concessão do benefício, notadamente o trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais, pelo período de 25 anos – Precedentes do TJSP – Improcedência de rigor – Recurso provido.